Tribunal: TJMT
Processo: 0028094-32.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028094-32.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERZE NELVA SOARES DE SOUZA - CPF: 137.893.411-34 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ERZE NELVA SOARES DE SOUZA - CPF: 137.893.411-34 (APELADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO

- FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - TEMA 1.086/STJ (RESp. 1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 - DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4º, II e §11 do CPC) - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
(
REsp 1254456/PE).

2. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal.

4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos apelatórios contra sentença do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 0028094-32.2012.8.11.0041, ajuizada por ERZE NELVA SOARES DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores do adicional de férias relativo aos períodos aquisitivos de 2006 a 2008 e indenizar seis meses de licença-prêmio concernentes aos períodos aquisitivos de 21/05/1997 a 20/05/2002 e de 21/05/2002 a 20/05/2007, a ser apurado em liquidação de sentença, incidindo juros de mora da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela. Em razão da sucumbência expressiva, condenou o autor ao pagamento de 70% das custas e de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, incidentes sobre o valor atualizado da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 85, §4º, II, CPC). Opostos embargos de declaração pelo autor, foram desprovidos (id. 150000050 - p. 115/120 e 134).

Em suas razões a parte autora insurge-se contra o reconhecimento da prescrição das parcelas de férias não gozadas anteriores a 27/12/2006, ao argumento de que o termo inicial da prescrição para requerer a indenização é o da passagem para a inatividade, citando escólios jurisprudenciais em abono. Noutro aspecto, pondera de negativa da prestação jurisdicional, em razão da omissão, não sanada nos aclaratórios, quanto à desistência do pedido de indenização de férias referente aos períodos aquisitivos de 1989 a 1992.

Requer provimento ao recurso para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o réu ao pagamento das férias e adicional de férias anteriores a 27/12/2006, excetuados os períodos aquisitivos de 1989, 1990, 1991 e 1992, dos quais requer seja deferido o pedido de desistência do pagamento de tais períodos (id. 15000050 - p. 138/159).

Contrarrazões (id. 150000050 - p. 181/199).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões para reforma da sentença, preliminarmente, propugna a prescrição das verbas vencidas no quinquídio anterior à propositura da ação, na forma do Decreto n. 20.910/32. Quanto ao pedido de indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas, alude à vedação legal prevista na LC 59/1999 e que não deve ser acolhido sem prova da existência do direito ou de que houve o indeferimento quanto ao gozo, rematando que o recorrido não comprovou não ter usufruído férias por necessidade do serviço. Finalmente, caso se mantenha a condenação, requer a atualização da correção monetária, consoante a modulação de efeitos pelo STF nas ADIs 4357 e 4425 (id. 150000 - p.

164/203).

Contrarrazões (id. 15000053).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Eunice Helena Rodrigues de Barros, verificando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar (id. 151631654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

O Estado de Mato Grosso suscita a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, na forma do Decreto 20.910/32, enquanto o autor, em suas razões recursais, defende a passagem para a inatividade como termo inicial da prescrição para requerer indenização de férias e licença-prêmio não usufruídas.

Na r. sentença, o douto juízo admitiu a data da transferência do autor para reserva remunerada (30/11/2009) como termo inicial para pretensão de indenização de licenças-prêmio. Já para indenização de férias e adicional de férias, reconheceu a prescrição anterior ao quinquídio que antecede a propositura da ação (09/06/2011), por cuidar-se de obrigação de trato sucessivo, merecendo reparos, pois não ocorre prescrição antes da impossibilidade de usufruto do direito
in natura
.

A matéria encontra-se pacificada em sede de precedente obrigatório (art. 927, CPC), no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal (art. 1º, Decreto n. 20.910/32) para o
recebimento de indenização por férias e licenças-prêmio não usufruídas - nem utilizadas como lapso para aposentadoria - ocorre a partir da inativação do servidor, tendo em vista que o direito que deveria ser desfrutado
in natura
não mais poderá ser exercitado.

Nessa direção, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.254.456/PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73 e art. 1.036, CPC/15), assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ
.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)”.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Josimar José de Sousa contra o Estado do Piauí, visando a condenação do ente público ao pagamento das férias não gozadas durante o período de 1989/1996, acrescidos de 1/3 constitucional, além da condenação em danos morais. Na sentença, reconheceu-se o implemento da prescrição. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada, afastando-se a prescrição. II - Embora o agravante possua razão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 211/STJ, posto que a questão está devidamente prequestionada, a parte dispositiva da decisão agravada merece ser mantida por outros fundamentos. De fato, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o prazo prescricional para servidor pleitear ação indenizatória em virtude de férias não gozadas inicia-se com o implemento da aposentadoria
( AgRg no AREsp n. 391.479/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014; AgRg no AREsp n. 186.543/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013.) III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - No caso, o ente público não trouxe aos autos documento comprobatório de que teria negado expressamente a concessão de férias do servidor, antes do ato de aposentação, merecendo o acórdão recorrido ser mantido. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1543016 PI 2019/0207771-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022)

No caso, o autor foi transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, pelo Ato Governamental n. 13.675/2009, publicado no Diário Oficial de
30/11/202009
, protocolou o requerimento administrativo n. 448634/2011 em
09/06/2011
e ajuizou a ação de origem aos
09/08/2012
, logo, dentro do quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (id. 150004599 - p. 8, 31, 37 e 38).

Assim, nos termos do art. 927, III, do CPC (Tema 516/STJ),
rejeito
a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso e
dou provimento
ao recurso do autor, no ponto, para afastar a prescrição quinquenal relativamente à indenização de férias.

MÉRITO

O controvertido relaciona o ressarcimento pecuniário, a título de indenização, de férias, adicional de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo policial militar transferido para inatividade, o que
implica a apreciação do conjunto fático-probatório, segundo as regras de direito material, o que passo a analisar conjuntamente com a remessa necessária.

O autor foi incluído na Policial Militar em 21/05/1982 e transferido para inatividade em 30/11/2009, tendo requerido indenização do adicional de férias (1/3) relativamente a 2006 e 2008 e períodos anteriores a outubro/1994, bem como licenças-prêmio referentes aos períodos aquisitivos de 21/05/1997 a 20/05/2002 e 21/05/2002 a 20/05/2007.

A matéria tem disciplina nas Leis Estatutárias, cuja redação à época estabelecia o seguinte:

Lei Complementar n. 26/1993:

“Art. 127
Independente da solicitação,
será pago ao servidor militar, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço)
de remuneração correspondente ao período de suas ferias regulamentares.

[...]

Art. 185
As férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidas aos servidores militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante o ano seguinte.

[...]

Art. 191
A Licença-Prêmio é a autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada quinquênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao servidor militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira, concedida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.

§ 1º A Licença-Prêmio tem a duração de 03 (três) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada pelo interessado e julgada conveniente pelos Comandos Intermediários de Unidades Militares”.

A Lei Complementar nº 231/2005:

“Art. 83
O militar fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1º Independente de solicitação
será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço)
do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares.

§ 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral para efeito de indenização.

[...]

Art. 100
A licença-prêmio é a autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada qüinqüênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar estadual que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira, concedida pelos Comandantes-Gerais das respectivas Corporações.

§ 1º A licença-prêmio tem a duração de 03 (três) meses, a serem gozadas de uma só vez, podendo o período ser parcelado, por solicitação do interessado e julgado conveniente pelos comandos intermediários, chefes, diretores e comandantes de unidades militares”.

DAS LICENÇAS-PRÊMIO

No tocante às licenças-prêmio, a Administração Pública admitiu, mediante certidão nos autos do Processo Administrativo n. 44829/2011, que o autor deixou de gozar, enquanto esteve no serviço ativo, 6 (seis) meses de licenças-prêmio referentes aos quinquênios entre 21/05/1997 e 20/05/2007 (id. 150004599 p. 166).

Assim, diante da força probatória da certidão, não desmerecida por qualquer elemento nos autos, confirma-se a sentença, consoante o entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001 RG, Tema 635 -
“
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio”.

Desse modo, diversamente ao sustentado nas razões, a compreensão é pela dispensabilidade de impedimento de gozo do direito pela própria Administração, dada a
responsabilidade objetiva que veda o enriquecimento sem causa; sem préstimo, ademais, as ilações de que o não usufruto da licença-prêmio, ainda que por vontade própria, significaria que o policial militar abdicou de tal direito.

Nesse exato sentido, a tese firmada no julgamento do REsp. 1854662/CE, Tema Repetitivo 1086 - STJ -
verbis: “
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria,
revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”.

DOS ADICIONAIS DE FÉRIAS

A exemplo das licenças-prêmio não gozadas, restou duplamente certificado o não pagamento dos adicionais de férias dos períodos aquisitivos de 2006 (21/05/2006 a 20/07/2007) e 2008 (21/05/2008 a 20/05/2009), incidindo os Temas 635/STF e o 1.086/STJ.

Afastada a prescrição,
ut retro
, cabe analisar o pedido de condenação do Estado
“ao pagamento das férias regulamentares não gozadas,
anteriores à 27/12/2006
, bem como adicional de férias anteriores ao mesmo período, excetuando-se os períodos aquisitivos de 1.989, 1.990, 1.991 e 1.992, haja vista o pedido de pagamento de tais períodos;” sic.

Não conheço do pedido, como posto na peça recursal, pois reflete inovação não albergada pelo art. 1.014 do CPC, uma vez que o pedido referiu ao adicional dos períodos
anteriores a outubro/1994.

Noutro aspecto, factível o equívoco na transmissão de ideias, hei por bem examinar o pedido formulado na petição inicial, com o pretendido decote dos períodos aquisitivos de 1989, 1990, 1991 e 1992, assim entendido o período anterior a outubro/1994, ou seja, o adicional relativamente às férias dos anos de
1993 e 1994
(id. 150004599 - p. 25).

Segundo consta, foram concedidos 30 (trinta) dias de férias ao autor relativamente aos citados períodos, nos seguintes termos:
1993
, a partir do dia 19/10/1994 (Boletim Interno n. 194) e
1994
, a partir de 23/10/1995 (Boletim Interno n. 441 (id. 150004599 - p. 66 e p. 72).

Descendo aos fatos, verifica-se que o recorrente protocolou requerimento administrativo pleiteando a indenização de férias afetas aos
períodos aquisitivos de 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992
, cujo fato de ter deixado de gozá-las foi confirmado em certidão subscrita pelo Chefe da DGP-4/PMMT (id. 1500004599 - p. 35 e 38).

Seguiu-se despacho da Assessora Técnica/SGP/SAD, atinente às determinações contidas na Instrução Normativa n. 005/2003/SAD, devolvendo aos autos à Superintendência de Gestão de Pessoas do Núcleo de Segurança para atestar quais períodos aquisitivos (meses/dias/anos) de férias não foram gozados,
bem como quais períodos percebeu o terço constitucional
. (id. 150004599 - p. 42)

Em resposta, o Chefe da DGP-2 subscreveu a Certidão n. 179/DGP-2/2011, fazendo constar que de acordo com a pesquisa feita junto ao sistema de informações da SAD (QWS) e SEAP, o servidor não percebeu o adicional de férias referente aos períodos aquisitivos de 2006 (21/05/06 a 20/05/07) e 2008 (21/05/08 a 20/05/09) e que
- verbis:
“b) Referente às férias anterior 10/1994, não há registro referente ao pagamento do 1/3, pois na época não existia o sistema (QWS)”
.
A informação foi replicada na Certidão n. 241/DGP-2/2011, subscrita pelo Diretor de Gestão de Pessoas da PMMT (id. 150004599 - p. 141 e 153).

O requerimento de indenização de férias, entretanto, não foi decidido em razão do Decreto n. 766/2011 e Resolução n. 001/2011, que determinaram a suspensão da emissão de cartas de crédito e indenização de férias e licenças-prêmio (id. 150004599 - p. 155).

A legislação de regência é inequívoca ao estabelecer o pagamento do adicional por ocasião das férias independente de solicitação (art. 127, LC 261/993 e art. 83, § 1º, LC 231/2005).

Compulsando os autos, não há demonstrativo do pagamento do adicional de férias dos anos de 1993 e 1994, ao contrário, foi certificada a
ausência de registro
do pagamento dos adicionais de férias anteriores a outubro/1994, por inexistente o atual sistema de registro.

A despeito disso, a já demonstrada concessão das férias regulamentares para os períodos em questão (1993/1994) gera presunção “juris tantum” do pagamento automático do adicional. Não se trata de exigir prova negativa do autor, a conhecida “prova diabólica”, todavia, não restou explicado por que bulas (?) o pedido - em verdade sem muita convicção - acerca do não pagamento do adicional anterior a outubro/1994 coincidiu com a notícia da ausência de registros anteriores à referida data. Isso em flagrante contraste à certeza evidenciada no requerimento administrativo, em que o autor precisou os períodos e datas, restando o pleito em conjectura despida de prova mínima do fato constitutivo do direito (art. 371, I, CPC).

DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS

Quanto aos períodos de férias de 1982, 1986, 1987 e 1988, o não usufruto na ativa comprova-se pelas certidões, o que basta à procedência do pedido, exceto quanto ao adicional de férias, pois o direito foi estabelecido na atual Constituição Federal, promulgada em 05/10/1988.

DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA

É ainda objeto de recurso o já mencionado pedido de desistência da indenização das férias dos períodos aquisitivos de 1989, 1990, 1991 e 1992 (discutidos em outro processo), não analisado na sentença nem no julgamento dos aclaratórios (id. 150000050 p. 113).

É sem razão o recorrente.

De rigor, conviria a análise do requerimento antes do julgamento do mérito da ação, o que não aconteceu. Sem embargo, tem-se que o pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica o reconhecimento de contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Além disso, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.267.995 - Tema Repetitivo 524, a desistência da ação, após a contestação, como é o caso, somente poderá ser homologada pelo consentimento do réu, que, no caso, não consentiu.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

A base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmios será a remuneração imediatamente anterior à transferência para a inatividade, uma vez que o militar pode usufruir dos citados benefícios até a data que implementada a sua transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função. O montante devido será apurado em liquidação de sentença, consoante o
definido pelos Temas 810/STF e 905/STJ, devendo a correção monetária ser aplicada a contar da data da inativação do autor e os juros, por sua vez, a partir da citação.

Incide, ainda, a
superveniente Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências)
, com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência,
uma única vez
, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

[...]

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

[...]

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

Verifica-se que a nova disposição constitucional (art. 7º) tem aplicação imediata e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos. Não se ignora o questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos ao relator em substituição, e. Min. Luiz Fux, desde o dia 12/09/2022, contudo, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Desse modo, a p
artir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Efeito do parcial provimento do recurso do autor, para afastar a prescrição quinquenal e, consequentemente, reconhecer o direito à indenização de férias de 1982, 1986, 1987 e 1988, verifica-se que dentre os três pedidos formulados pelo autor (a) férias, (b) adicional de férias e (c) licença-prêmio, o primeiro e o segundo foram providos em 50% e o terceiro em 100%. Assim, a sucumbência deve ser redistribuída
pro rata
, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o Estado-réu, mantida a gratuidade da justiça para o autor e a isenção das custas para Fazenda Pública.

O valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado quando da liquidação do julgado, em atenção ao art. 85, §4º, II, do CPC e, consectário disso, a majoração prevista no §11 do mesmo artigo deve ser realizada na mesma ocasião, levando em consideração o recurso interposto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
ERZE NELVA SOARES DE SOUZA para
afastar
a prescrição quinquenal,
incluir
na condenação o pagamento de indenização de férias dos períodos aquisitivos de
1982, 1986, 1987 e 1988 e
r
edistribuir
a sucumbência parcial em 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para o réu, devendo o valor ser apurado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, oportunidade em que será aplicada a majoração prevista no §11 do mesmo artigo.
Em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a r.
sentença para
estabelecer
que a atualização do crédito deverá observar os Temas 810/STF e 905 STJ e, a
partir de 9/12/2021, o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023